Tribunal: TJMMG
Processo: 2000007-34.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000007-34.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000286-82.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/05/2023 Publicação: 26/05/2023 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE PECULATO-FURTO – CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EXCELENTE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é de um excelente profissional. - Ficha funcional exemplar. - A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que julgou procedente a representação, para excluir o representado da sua Corporação. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 19/01/2020, após o seu turno de serviço na sede da 66ª Cia PM, sediada em Montes Claros, MG, o representado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a função de policial militar, subtraiu do interior de sua Cia PM uma bicicleta modelo “Mountain Bike”, de cor preta, com 21 marchas, amortecedor no garfo e identificação de quadro WB88793, que havia sido apreendida durante uma operação policial ocorrida no dia 16/11/2019, conforme Boletim de Ocorrência n. 2019-056436860-01. A subtração da bicicleta ficou comprovada através das câmeras de segurança existentes no local, que registraram o momento exato em que o representado posiciona o bem no suporte localizado no teto do seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 veículo particular e deixa a sede da Cia PM, o que se deu sem a autorização do seu comandante de Pelotão ou da sua Cia PM e sem aviso aos militares responsáveis pela guarda do referido objeto apreendido. O desaparecimento da bicicleta se deu no dia 20/01/2020, e a mesma foi restituída em 03/02/2020, exatamente um dia antes de o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) receber a portaria de instauração para apuração dos fatos. Por estes fatos, o representado foi denunciado, processado e condenado, pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), a uma pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) (Autos de n. 2000286-82.2021.9.13.0002). A sentença de primeiro grau se deu em 28/04/2022, ocasião em que o CPJ, por maioria de três votos a dois, absolveu o representado da imputação que pesava em seu desfavor, nos termos do artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (insuficiência de provas). Em segundo grau de jurisdição, por unanimidade de votos, o representado foi condenado a três anos de reclusão, em regime aberto. A decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 30/11/2020 e para a defesa em 06/12/2022. O representado tem 49 (quarenta e nove) anos de idade e 19 (dezenove) anos de efetivo serviços prestados. Diante do exposto, requereu a eminente procuradora de justiça que seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão do Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos, nos termos do artigo 102 do CPM. Em despacho exarado no Evento 6, por este relator, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado para a sua defesa ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que fosse designado um defensor público para patrocinar a sua defesa. Nesse mesmo despacho, foi solicitada a remessa do extrato de registros funcionais do representado, a fim de instruir o julgamento deste processo, no qual, em síntese, constam os seguintes lançamentos: Recompensas - Notas meritórias – 33 - Elogios individuais – 13 - Menções elogiosas – 17 - Medalha – 1 Punições - Repreensão – 1 Conceito: A+50 É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Nos presentes autos, deparamo-nos com um fato grave ocorrido em 19/01/2020, no qual o representado subtrai uma bicicleta “Montain Bike” que havia sido apreendida em uma operação policial, colocando-a amarrada no teto do seu veículo particular, deixando as instalações da 66ª Cia PM em que servia. Em decorrência das câmeras de segurança instaladas na fração PM, os fatos foram descobertos e antes que o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) recebesse os autos para o início das apurações, o representado fez a devolução da bicicleta, sob a justificativa de que a teria levado para tentar descobrir o seu verdadeiro dono e proceder à devolução. Por esses fatos, o representado foi processado e condenado a três anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). O representado foi incluído na PMMG em 26/04/2004 e tem 19 (dezenove) anos de efetivos serviços prestados. A combativa defesa do representado argumenta que o militar é um profissional proativo, muito produtivo, tem grande capacidade resolutiva, tem muita iniciativa e dedicação em todas as atividades profissionais que desenvolve. Através de declarações anexadas do Cap PM Ibernon Oliveira Rodrigues, que foi o comandante da 66ª Cia PM à época dos fatos; do Sgt PM Rodrigo Alves Nunes, comandante da fração PM de Ibiá, MG, após o cometimento do fato; do 1º Sgt PM Ricardo Gil Almeida Freitas e da 2º Sgt PM Luciana Gomes Mota Amaral e também do diretor da Escola Estadual Monsenhor Gustavo de Montes Claros, MG, é possível aquilatar que o representado é um profissional extremamente capacitado, dedicado às atividades profissionais, compromissado com os interesses da sociedade e com os valores e princípios da PMMG, sendo muito responsável e de fácil relacionamento. Depois que o fato ensejador de sua condenação ocorreu, o representado enfrentou momentos difíceis com episódios depressivos, com ideação suicida. É casado e pai de dois filhos. Mesmo diante destas dificuldades, continuou trabalhando e se dedicando com afinco às tarefas que lhe eram confiadas. Em que pese a gravidade do ato praticado, sua conduta não maculou a imagem da corporação perante a sociedade local, nem comprometeu a sua honra pessoal, tendo em vista que o seu extrato de registros funcionais é uma prova incontestável que o representado tem uma excelente ficha funcional, estando classificado no conceito A+50. Esta egrégia Corte, ao decidir os processos originários de perda de graduação de praça, procura realizar uma criteriosa análise não da condenação imputada, mas da personalidade do representado, seus valores profissionais e pessoais, verificando a sua vida social e o seu comportamento anterior e posterior. É analisada a conveniência ou não de o representado continuar ostentando a condição de policial militar, seja na ativa, na reserva ou como reformado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é de um excelente militar, querido e estimado por seus superiores, pares e subordinados. Sua conduta não ficou contaminada pela indignidade. O decoro e o pundonor militar estão preservados. O bem subtraído foi devolvido, e o fato não demonstra incompatibilidade com a função policial militar. Não houve reflexos negativos que incompatibilizam a sua condição atual de policial militar, já que respondeu pelos fatos que pesavam em seu desfavor e foi exemplarmente punido com a condenação de três anos de reclusão. A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade do representado e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. Acredito que a reprimenda imposta já cumpriu a sua finalidade retributiva e preventiva. Seu comportamento posterior e as declarações de seus pares e de pessoas da comunidade é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. Pelo que vejo nos autos, a ficha funcional do representado o capacita como um excelente profissional, não fosse o caso isolado ocorrido no dia 19/012020. Mesmo assim, demonstrou arrependimento e devolveu a bicicleta, dando mostras do reconhecimento de sua atitude infeliz que culminou com a sua condenação. O momento agora é de seguir em frente. Agarrar as oportunidades que surgem e esquecer os equívocos cometidos no passado. A perda de graduação e sua exclusão das fileiras da PMMG no atual momento constituirá uma segunda punição ao representado e poderá desestruturar-lhe completamente, atingindo reflexamente o seu núcleo familiar, que está estruturado, gerando consequências imprevisíveis para o seu próprio sustento. Nesse sentido, colaciono ementa deste egrégio Tribunal em caso análogo: REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL – PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, POR INFRAÇÃO DO ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECONHECIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À PMMG – IMPROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. - Cuidam os autos de caso de militar condenado pela prática do crime capitulado no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) anos de reclusão, por ter falsificado BOs com o objetivo de ocultar furto de uma espingarda de pressão que tinha sido entregue à PMMG em Nanuque, na campanha de desarmamento local. - Deve-se considerar, contudo, que o militar não negou a prática do ato a ele imputado e que devolveu o objeto. Além disso, o extrato de registros funcionais do Requerido indica que vem prestando serviços relevantes à PMMG. Tal fato, somado às circunstâncias do crime, pesa no sentido de oportunizar ao Requerido a chance de, mantendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a sua graduação, prestar serviços e ostentar comportamentos condignos com a honra da Corporação. Decisão: Unânime (julgada improcedente a representação). (Processo de Perda de Graduação n. 156 – Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro – Revisor: Juiz Osmar Duarte Marcelino – Julgamento: 26/11/2008). Com base nestas premissas, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma oportunidade ao Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos, para realinhar a sua conduta e permanecer nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, julgo a representação improcedente. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, antes de decidir o mérito, vale lembrar que a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. No mérito, peço venia ao eminente desembargador relator para divergir das suas razões e do seu voto, uma vez que esse caso também foi objeto de muito estudo por parte deste desembargador, com foco especial no fato delitivo pelo qual o representado sofreu a reprimenda penal e nas circunstâncias que o permeiam. Senhores desembargadores, o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 2 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar, e, para tanto, consideramos os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado, as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções, a repercussão do crime junto à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sociedade e à tropa, bem como a vida pregressa do militar, entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, não posso deixar de observar a acentuadíssima reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitiva é, como dito, uma verdade jurídica inquestionável. Vejam, vossas excelências, quanto aos fatos, que o representado, no dia no dia 19/01/2020, após encerrar o seu turno de serviço na sede da 66ª Cia PMMG, em Montes Claros/MG, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a função de policial militar, subtraiu da referida unidade militar uma bicicleta tipo “Mountain Bike”, cor preta, com 21 marchas, amortecedor no garfo e identificação de quadro WB88793. Essa bicicleta havia sido apreendida durante operação policial ocorrida em 16/11/2019, conforme Boletim de Ocorrência n. 2019-056436860-001. Nos termos dos autos, o militar representado, que é adepto da prática de ciclismo, pegou a bicicleta, colocou-a em cima de seu veículo e simplesmente foi embora com o bem. Consta que a Delegacia de Polícia Civil recusou-se a receber a referida bicicleta, à época da sua apreensão, por não haver prisão ou queixa-furto do bem. E mais. Consta, também, que a bicicleta não poderia ficar acautelada na unidade militar. Aí, o representado resolveu subtrair o dito bem, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. É o que consta da verdade inquestionável dos autos de origem. Essa subtração do bem por parte do representado foi comprovada pelas câmeras de segurança existentes no local, que registraram o momento em que ele posicionou a bicicleta em um suporte localizado no teto de seu veículo particular, e assim ele deixou a Cia PM levando o bem consigo. Por fim, após ser detectado o desaparecimento da bicicleta do interior da unidade militar, diga-se, no dia 20/01/2020, houve a sua restituição no dia 03/02/2020, um dia antes de o Encarregado do respectivo Inquérito Policial Militar receber a Portaria de delegação para a apuração dos fatos. A restituição não foi voluntária. O representado sabia antes, através de mensagens em redes sociais dos militares da sua unidade, que a bicicleta que ela havia subtraído estava sendo procurada. Mas a devolução só ocorreu depois que o representado soube que um IPM havia sido instaurado para a apuração de suposto crime e de sua autoria. O crime é muito grave, como sempre decidimos neste Sodalício, e a gravidade se revela até mesmo no mínimo da pena objetivamente estabelecida, qual seja, 3 (três) anos de reclusão. Diante disso tudo, da análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação militar, convenço-me de que a gravidade do crime o incompatibiliza a tanto. Nesse sentido, os autos revelam elementos aptos a formar convencimento sobre a sua não manutenção nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva trouxe, sim, muita repercussão negativa. É certo dizer que, para alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar de o militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 querer invocar o conceito e as recompensas descritas no seu Extrato de Registros Funcionais, bem como declarações, é impossível negar que a sua ação foi odiosa e desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pois o representado ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. Portanto, Senhores, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar, ainda que esteja na reserva. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, a completa abstração da prática de ato criminoso como o que consta dos autos. Nesse sentido está a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme abaixo: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – A ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA NÃO JUSTIFICA SUA NÃO IMPOSIÇÃO – CRIME DE PECULATO FURTO – NOCIVIDADE E INCONVENIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA PMMG – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo PJe n. 0800008-59.2019.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000143-72.2017.9.13.0001; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Revisor: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 16/09/2020. PJe: 22/09/2020. REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 195 E 303, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABANDONO DE POSTO E PECULATO-FURTO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000021-23.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001684-71.2016.9.13.0003; Relator: Desembargador James Ferreira Santos; Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (unânime): 05/05/2021. EPROC: 12/05/2021. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA – ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL INDEPENDENTES – OBJETO DE ANÁLISE DISTINTO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – ART. 305 DO CPM – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS NÃO DESFAVORÁVEL – GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DOR REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - As circunstâncias que permeiam o grave crime de peculato cometido pelo representado demonstram sua incompatibilidade para com as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 funções de um policial militar e, consequentemente, evidenciam que ele não possui condições de continuar integrando às fileiras da Corporação castrense. - Representação julgada procedente. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000147-73.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001771-96.2017.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 30/06/2021. EPROC: 08/07/2021. A próxima jurisprudência, conforme aresto abaixo, também firmada em nosso Tribunal de Justiça Militar e de relatoria do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, está em absoluta consonância com a perda da graduação em razão do delito em estudo, afastando a mera observância da prestação de bons serviços a posteriori. Na oportunidade, o julgamento ocorreu de unânime. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE PECULATO – FURTO – O REPRESENTADO FOI CONDENADO A CUMPRIR UMA PENA DE TRÊS (03) ANOS E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO – A CONDUTA DO REPRESENTADO CONSTITUI UMA DAQUELAS QUE, CONTRADITORIAMENTE, TEM O DEVER DE COMBATER E EVITAR – O REPRESENTADO TER RECEBIDO ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS EM SEU REGISTRO FUNCIONAL E TER PRESTADO SEUS SERVIÇOS DE MODO SATISFATÓRIO NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO RELEVANTE – EXPECTATIVA SOCIAL SOBRE O SERVIDOR PÚBLICO É QUE ELE EXERÇA SUAS FUNÇÕES A CONTENTO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000133-89.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000602-03.2019.9.13.0002; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Revisor: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 18/08/2021. EPROC: 25/08/2021. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado, para excluí-lo da sua corporação. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de maio de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator